Tribunal: TJDFT
Processo: 0718686-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718686-97.2018.8.07.0001 RECORRENTE: NELSON BUGANZA JUNIOR RECORRIDO: JOSÉ ALVES NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE CAUÇÃO. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. LEI 7.357/85 (LEI DO CHEQUE). “CAUSA DEBENDI”. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AFASTAR O CRÉDITO REPRESENTADO NA CÁRTULA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A Lei no 7.357/85 dispõe acerca do prazo prescricional para execução do cheque, 6 (seis) meses, por força dos seus artigos 33, 47 e 59. 2. Inobstante constituir o cheque ordem de pagamento à vista, quando emitido em forma de caução com o objetivo de garantir o adimplemento de obrigação futura, somente confere ao credor a aquisição da titularidade plena do título e do respectivo crédito, em hipóteses nas quais haja o descumprimento da prestação caucionada pelo emitente da cártula, de modo a vincular-se, portanto, à causa debendi. Não demonstrada pelo emitente irregularidade ou nulidade do título, ou ausência de implemento de condição garantida por cheque caução, não resta afastado o crédito estampado na cártula. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 783 do CPC, asseverando que o cheque-caução dado como garantia de contrato não se caracteriza como título de crédito e perde sua autonomia. Dessa forma, a ação executiva extrajudicial em tela é via processual incorreta, porquanto o cheque dado não possui natureza cambiária relativa aos títulos de crédito, necessitando de ampla dilação probatória, o que não é admitido em sede de execução. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG, a fim de demonstrá-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 783 do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido, ao reconhecer a força executiva do título analisado, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030